Tribunal: TJBA
Processo: 8010907-40.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010907-40.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NILMA FELIX DE BRITO

Advogado(s)
:
ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RMC. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTRATO. INVERSÃO DO ÔNUS DA

PROVA. SENTENÇA ANULADA.

I.
Caso

em
exame

1.
Trata
-se de
ação
de
nulidade
de
negócio

jurídico
c/c
danos

materiais

ajuizada

por

consumidora

beneficiária
do INSS
em

face
de
instituição

financeira
,
objetivando
a
declaração
de
nulidade
de
empréstimo

com

reserva
de
margem

consignável
(RMC),
sob
a
alegação
de
desconhecimento
quanto à
contratação
. A
inicial

foi

indeferida

por

ausência
de
juntada
do
contrato
.

II.
Questão

em
discussão

2. A
controvérsia

reside

em

saber
se é
cabível
o
indeferimento
da
inicial

por

ausência
de
contrato

quando
a
autora
,
consumidora
,
alega

não

tê-lo

recebido
,
requerendo
a
inversão
do
ônus
da
prova

para

que
a
instituição

financeira

apresente
o
instrumento

contratual
.

III.
Razões
de decidir

3. A
relação
entre
as

partes
é de consumo,
sendo

aplicável
o
Código
de
Defesa
do Consumidor,
especialmente
o
art.
6º, VIII,
que

autoriza
a
inversão
do
ônus
da
prova

em

favor
do consumidor.

4. A
autora

demonstrou
a
existência
de
relação

jurídica

por

meio
de
contracheques

que

comprovam

descontos

relativos

ao

contrato

impugnado
.

5. A
ausência
de
contrato

decorre
de
circunstância

justificada
,
tendo
a
parte

requerido

expressamente
sua
exibição

pelo

réu
, o
que

afasta
a
hipótese
de
ausência
de
documento

indispensável
.

6.
Indevido
o
indeferimento
da
inicial
e
consequente

extinção
do
feito
,
caracterizando
-se
cerceamento
de
defesa
e
violação

aos

princípios
do
contraditório
e do
devido

processo
legal.

IV.
Dispositivo
e tese

7.
Recurso

provido
.
Sentença

anulada
.
Retorno
dos
autos

ao

juízo
de
origem

para

regular

prosseguimento
do
feito
.

Tese
de
julgamento
: "1. É
nulo
o
indeferimento
da
inicial

fundado
na
ausência
de
contrato

quando
o consumidor,
hipossuficiente
,
alega

não
o
ter

recebido
e
apresenta

lastro

probatório

mínimo
. 2.
Aplica
-se a
inversão
do
ônus
da
prova
, nos
termos
do
art.
6º, VIII, do CDC,
cabendo
à
instituição

financeira
a
exibição
do
instrumento

contratual
."

Dispositivos relevantes
citados
: CPC,
arts
. 319, 320 e 330; CDC,
art.
6º, VIII.

Jurisprudência
relevante
citada
: TJ-BA,
Apelação
nº 8017396-93.2024.8.05.0001; TJ-BA,
Apelação
nº 0001649-85.2013.8.05.0080.

Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº
8010907-40.2024.8.05.0001
,

em que figuram, como apelante,
NILMA FELIX DE BRITO
, e, como apelado,
BANCO BMG SA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
à apelação, para
ANULAR A SENTENÇA
, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de dar prosseguimento ao feito, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador, .